Tribunal: STF
Processo: ARE 1386649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.



    MÉRITO. Não contestado.



    DOSIMETRIA. Não contestada. Restritivas de direitos inviáveis. Regime semiaberto que já se mostrou extremamente favorável.



    DESPROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na matéria devolvida, observa-se que as bases saíram com oculto aumento de 3/5, pela exorbitante quantidade apreendida, 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, o que se revelou correto.



    Sem agravantes, pela confissão, foram reduzidas em 1/6,6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    Inexistentes causas de aumento, reconhecida a causa de redução do art. 33, § 4º em 2/3 - de discutível aplicação, houvesse recurso do MP -, perfizeram-se definitivas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e222 dias-multa.



    O HC nº 596.603/SP do STJ somente se aplica ‘se todas as circunstâncias judiciais e legais sejam reconhecidas a seu favor(quantidade pequena de droga, primariedade e bons antecedentes do agente,além de não demonstração de seu envolvimento em atividade ou organização criminosa)’.



    Entretanto, se trata de 19 ‘TIJOLOS’ DE MACONHA(11,223KG), DOIS TABLETES (93G) E MAIS TRÊS PAPELOTES DAMESMA SUBSTÂNCIA (8G), o que torna inviável qualquer substituição,pois não preenchidos os requisitos do CP, art. 44, III, uma vez que os motivos e as circunstâncias indicam insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade deforma funesta, mercê da natureza propulsora e devastadora da droga apreendida, cujo poder viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais.



    Sem irresignação, impõe-se a manutenção do benevolente regime semiaberto, porquanto o mais brando, por óbvio, não atenderia à gravidade concreta da conduta, nada mais podendo pretender."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente